Tribunal: STF
Processo: HC 64003
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido originário como sucedâneo do recurso ordinário. Art. 119, II, c, in fine da CE.
Descabe conhecer de pedido originário de habeas corpus como sucedâneo do recurso que se deixou de interpor.
Habeas Corpus não conhecido.